Tribunal: TJDFT
Processo: 0000334-52.2016.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0000334-52.2016.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GLOBALBEV BEBIDAS E ALIMENTOS S.A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões ao agravo interno. Brasília, 8 de julho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora